Tribunal: TJBA
Processo: 0001756-47.2013.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001756-47.2013.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA MALCON MARQUES, VALERIA BAGNATORI DENARDI

APELADO: ELTON MOZZER BRANDAO

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMERO DO MOTOR E DOCUMENTAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de apelação cível interposta por J Toledo da Amazônia Indústria e Comércio de Veículos Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de divergência entre a numeração do motor do veículo e aquela constante no Certificado de Registro de Veículo (CRV), o que impossibilitou a transferência da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a divergência entre a numeração do motor e a documentação do veículo configura vício do produto apto a ensejar dano moral indenizável; e (ii) se o valor fixado a título de indenização comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A divergência entre a numeração do motor do veículo e os dados constantes na documentação oficial configura vício do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, por comprometer a regular utilização do bem e impedir sua transferência.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a comprovação do vício e do dano experimentado pelo consumidor.

5. A persistência da irregularidade por período superior ao prazo legal, mesmo após tentativa de solução extrajudicial, caracteriza falha na prestação do serviço e afasta a alegação de entraves burocráticos como excludente de responsabilidade.

6. A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação relevante aos direitos do consumidor e ensejando reparação por danos morais.

7. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo razão para sua redução.

8. Não se conhece do pedido de majoração da indenização formulado exclusivamente em contrarrazões, por ausência de recurso próprio, e rejeita-se a alegação de litigância de má-fé, ante a inexistência de conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A divergência entre a numeração do motor do veículo e os dados constantes na documentação oficial configura vício do produto apto a ensejar dano moral indenizável, quando inviabiliza a regular utilização e transferência do bem.

A responsabilidade do fornecedor, nas relações de consumo, é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa diante da comprovação do vício e do dano.

É adequada a indenização por danos morais fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo motivo para sua alteração na ausência de desproporção.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 0510697-35.2018.8.05.0080, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 12.08.2025; TJ-DF, Apelação nº 0717328-92.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 08.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
0001756-47.2013.8.05.0172
,
da Comarca de Mucuri, em que figuram como
Apelante,

J TOLEDO DA AMAZ
Ô
NIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VE
Í
CULOS LTDA e outros

e,
Apelada,
ELTON MOZZER BRAND
Ã
O
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.